Tribunal: TJPA
Processo: 0805488-45.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805488-45.2021.8.14.0051

APELANTE: ADRIE CAROLINE PINHEIRO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0805488-45.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ADRIE CAROLINE PINHEIRO E SILVA

ADVOGADO: DR. ANDERSON DE JESUS LOBATO DA COSTA OAB/PA 24.262

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIDO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PARCIAL PROVIDO.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória: i) redimensionar a pena-base e fixá-la no mínimo legal; ii) aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e; iii) fixar em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime semiaberto,

mantendo os demais termos da sentença
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0805488-45.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ADRIE CAROLINE PINHEIRO E SILVA

ADVOGADO: DR. ANDERSON DE JESUS LOBATO DA COSTA OAB/PA 24.262

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADRIE CAROLINE PINHEIRO E SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 12135505 p. 1-5) em resumo, que em 09/06/2021, por volta das 17h, policiais militares receberam denúncia de que a Apelante havia chegado a aproximadamente 05 (cinco) dias da cidade de Manaus/AM e que estaria comercializando entorpecentes na Rua São Judas Tadeu, bairro Amparo.

Diante disso, a guarnição se dirigiu ao endereço indicado, tendo após diligências abordado um veículo marca Kia, modelo Bongo, cor branca, placa NSV 1497, o qual era conduzido por Rafael Fernandes Lima, e encontrado com Adrie: 10 (dez) invólucros de cocaína (pesando 194,75g); 01 (uma) pedra da mesma substância (pesando 1,63g) e 01 (uma) porção de maconha (pesando 4,31g),a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (uma) balança de precisão; e 03 (três) aparelhos celulares (Samsung, LG e Motorola).

Devido aos fatos, a Apelante foi denunciada como incursa na sanção prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12135583 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12135586 p. 1-12) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12135591 p. 1-13), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo para redimensionar a pena-base, bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (ID nº 14048268 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição da mesma.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito por policiais militares, os quais
receberam denúncia de que a Apelante havia chegado a aproximadamente 05 (cinco) dias da cidade de Manaus/AM e que estaria comercializando entorpecentes na Rua São Judas Tadeu, bairro Amparo.

Diante disso, a guarnição se dirigiu ao endereço indicado, tendo após diligências abordado um veículo marca Kia, modelo Bongo, cor branca, placa NSV 1497, o qual era conduzido por Rafael Fernandes Lima, e encontrado com Adrie: 10 (dez) invólucros de cocaína (pesando 194,75g); 01 (uma) pedra da mesma substância (pesando 1,63g) e 01 (uma) porção de maconha (pesando 4,31g),a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (uma) balança de precisão; e 03 (três) aparelhos celulares (Samsung, LG e Motorola),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 12135481 p. 7-8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 12135504 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto em Sede Policial quanto em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas no art. 33 da 11.343/06 nas modalidades trazer/transportar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta trazia/transportava
10 (dez) invólucros de cocaína (pesando 194,75g); 01 (uma) pedra da mesma substância (pesando 1,63g) e 01 (uma) porção de maconha (pesando 4,31g),
para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é tipo misto alternativo, pode incorrer a agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do redimensionamento da pena.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Da Mudança de Regime com consequente substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos

Nas razões deste recurso, a defesa alega que os mesmos elementos (natureza e quantidade da droga) foram utilizados em desfavor da recorrente em dois momentos distintos: na determinação da pena-base, para afastá-la do piso legal e na determinação da pena definitiva para não aplicar a causa especial de diminuição de pena em apreço, embora satisfeitos todos os demais requisitos incorrendo, pois em
bis in idem
.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou na
1ª fase
como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“
A - DA PENA BASE:
Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré; registra bons antecedentes criminais, sendo isso
favorável
a ré; apresenta conduta social anormal aceitando transportar considerável quantidade de entorpecente sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, conforme certidão anexada ao caderno processual que atesta que ela se envolveu em outro delito após receber liberdade provisória nesse processo, sendo isso
desfavorável
a ré; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e
não
apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Salienta-se que há entendimento pacífico de que é inviável a utilização de processos em andamento para agravar a pena base conforme Súmula 444 do STJ, assim reformo a circunstância da
personalidade
e passo a
neutralizá-la.

Com relação à
conduta social
,

vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo idôneo elevar a pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento da ré,
o que não foi corretamente avaliado na presente hipótese
.

Diante disso, não havendo vetor desfavorável, fixo a sanção base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Na
2ª fase
, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
,
deixo de aplicá-la
, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução do apenamento na sua fração máxima prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que a recorrente preenche todos os requisitos, com a consequente substituição da reprimenda para restritivas de direitos.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“
Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, a ré não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, pois, o acusado estava transportando considerável quantidade de cocaína juntamente com maconha sendo isso suficiente para demonstrar que ela possui envolvimento com organização criminosa, e de grande porte, devido ao valor do entorpecente no mercado, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Desta forma, diante da quantidade considerável de entorpecente apreendia que demonstra o envolvimento do acusado com grande organização criminosa indefiro o pedido de aplicabilidade do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.
”

Analisando o presente caso, entendo haver
parcial razão ao Apelante
.

Explico.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com a Recorrente, além dos entorpecentes, três celulares, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante e maconha), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Por fim,
incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

3.

Da redução de multa:

Com relação ao pedido de redução da pena de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira da ré/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de redução de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformo a sentença condenatória para: i) redimensionar a pena-base e fixá-la no mínimo legal; ii) aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e; iii) fixar em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
a ser cumprida em
regime semiaberto,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023